Tribunal: TCU
Processo: 024.628/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Relatório de auditoria na execução das transferências especiais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria de conformidade, com enfoque do exame de regularidade da aplicação de recursos da União descentralizados para municípios mediante transferências especiais, abrangendo o período de 01/01/2021 a 30/09/2024 e as seguintes prefeituras municipais: Alegre-ES, Bituruna-PR, Bonfim-RR, Canelinha-SC, Lagarto-SE, Mucajaí-RR, Nova MamoréRO, Novo Oriente-CE, Santa Helena de Goiás-GO, São Caitano-PE, Miranda do Norte-MA e Santana-AP. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 autorizar a formação dos apartados descritos nos subitens 492.1 a 492.4 do relatório de auditoria à peça 295, bem como das audiências, citações e demais medidas apuratórias e de saneamento processual neles descritas, incluindo o exame das peças 298 a 301 (referentes à Prefeitura de Canelinha-SC) e 302 a 338 (alusivas à Prefeitura de Novo Oriente-CE) e outras supervenientes; 9.2 alertar a Prefeitura Municipal de Canelinha-SC de que a eventual consumação de irregularidades decorrentes de revogação da medida suspensiva do "Processo de Licitação 193/PMC/2023 - Concorrência Pública 003/PMC/2023 - Sistema de Registro de Preços 193/PMC/2023" (achado A1, tópico IV.4.1 do relatório de auditoria à peça 295), informada na Notificação 001/2025 (peça 301), poderá sujeitar os responsáveis às sanções previstas na Lei 8.443/1992; 9.3 nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Prefeitura Municipal de Nova Mamoré-RO sobre a seguinte impropriedade identificada na aplicação de recursos de transferências especiais relativas à emenda 202341730004, para prevenção de ocorrências semelhantes: realização de transferência da conta receptora dos recursos da emenda para outra conta do município, descumprindo o disposto no art. 81, caput, da Lei 14.436/2022 (LDO 2023), que obriga o depósito e a movimentação do conjunto dos recursos de transferências especiais em conta específica (Achado A1, tópico IV.5.1 do relatório de auditoria à peça 295); 9.4. nos termos do art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, dar ciência à Prefeitura Municipal de Bituruna-PR sobre a seguinte impropriedade identificada na aplicação de recursos de transferências especiais, para prevenção de ocorrências semelhantes: realização, nos Contratos 154/2022 e 155/2022, celebrados entre a prefeitura de Bituruna-PR e a empresa Engemass Engenharia e Construção Eireli, de aditivos de acréscimos em percentuais superiores a 25% dos valores contratuais iniciais atualizados, descumprindo-se o disposto no art. 65, §§ 1o e 2o, da Lei 8.666/1993 (achado A1, tópico IV.3.1 do relatório de auditoria à peça 295); 9.5. encaminhar, por meio da Secretaria-Geral de Controle Externo, o presente relatório e respectivo julgado à unidade de auditoria deste Tribunal responsável pela fiscalização de transferências da União, em subsídio à proposição de ações de controle sobre transferências especiais (tópico IV.9.2, do relatório de auditoria à peça 295); 9.6. encaminhar cópia do presente acórdão e disponibilizar acesso eletrônico ao relatório de auditoria à peça 295 à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, ao Ministério Público do Estado do Maranhão, ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, ao Ministério Público de Contas junto ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e à Superintendência da Controladoria-Geral da União no Estado do Maranhão, para ciência dos fatos apurados em relação à Prefeitura Municipal Miranda do Norte-MA (tópico IV.8.3.2 do relatório de auditoria à peça 295); 9.7. autorizar o arquivamento do processo nos termos do art. 169, inciso II, do RITCU.